Tribunal: TJES
Processo: 5004559-54.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-54.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE JOSE ALBANE e outros

APELADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVADO. SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir pedido pela produção da prova, o juízo de primeiro grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) esta que posteriormente contrariou, ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual.

3.
Desta forma, considerando que não foi oportunizado às partes a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constato a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da parte ora recorrente.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento, para ANULAR a r. sentença vergastada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004559-54.2022.8.08.0030

APELANTE:
SÍTIO CONILON – ALEXANDRE JOSÉ ALBANE E CÉLIO SANTOS ESPINOSA

APELADOS: CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E OUTROS (+3)

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SÍTIO CONILON – ALEXANDRE JOSÉ ALBANE E CÉLIO SANTOS ESPINOSA
contra a r. sentença de id 7593955, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
ação de entregar coisa certa
ajuizada em face de
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E OUTROS (+3)
,

julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 7593964), a recorrente aduz, em síntese, que houve cerceamento de defesa, na medida em que
“as provas requeridas na inicial e réplica foram ignoradas, em especial a oitiva dos apelados, já que se quer o processo foi minimamente saneado pelo juiz a quo”,
bem como que houve violação ao princípio da não surpresa.

Contrarrazões, no id 7593969, pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se, na origem, de “ação de entregar coisa certa” ajuizada por
SÍTIO CONILON – ALEXANDRE JOSÉ ALBANE E CÉLIO SANTOS ESPINOSA

em desfavor de
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E OUTROS (+3)
, na qual aduz que, entre os anos de 2011 e 2016, a 1ª requerida foi depositária do café conilon produzido pela parte autora.

Segue narrando, contudo, que os requeridos encontram-se inadimplentes com 1.915 (mil, novecentos e quinze) sacas de café conilon em grãos, tendo a requerente buscado diferentes formas de reaver o produto deixado em depósito, sem lograr êxito.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando pela restituição das sacas de café, bem como pela suspensão e cancelamento da certificação de unidade armazenadora, no Ministério da Agricultura, da sociedade empresária requerida.

Após a citação dos requeridos e a apresentação de réplica pela parte autora, sobreveio a r. sentença vergastada que, como outrora mencionado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento, em suma, de que não restou comprovado que houve a efetiva entrega e o depósito das sacas de café.

Foi, então, em face desse pronunciamento, que a parte recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, a parte recorrente alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que
“
em que pese os requerimentos dos apelantes para a produção de prova oral, entendeu o Magistrado a quo, (...), pelo julgamento antecipado da lide, não oportunizando as partes instrução e julgamento, coerentes com a demanda, impossibilitando qualquer produção de prova oral, deixando ainda de sanear o processo”.

Sustenta, também, que
“a forma dada ao julgamento antecipado do mérito, sem que, pelo menos, tivesse o Magistrado ouvido as partes (contato mínimo), denotou o cerceamento de defesa, o que em muito prejudicou os apelantes, posto que, no caso em discussão, se invoca a colaboração inclusive do julgador, uma vez que este deve zelar pela matriz constitucional de preservar a segurança jurisdicional”
.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

De igual modo, vale ressaltar que o julgador não está vinculado ao teor da prova produzida, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão. Senão vejamos o teor do art. 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Importa esclarecer, na oportunidade, que uma das razões pelas quais é possível a antecipação do julgamento do mérito é a desnecessidade de instrução probatória (art. 330, I, do CPC). Sendo assim, nas hipóteses em que a controvérsia versar sobre matéria de direito e de fato, não se antecipa a decisão de mérito quando faltarem esclarecimentos sobre determinados pontos relevantes da demanda ou da defesa.

Ademais, é evidente que toda e qualquer providência que o juiz adotar na condução do processo, principalmente no tocante ao direito à prova, deve ser objeto de prévia ciência das partes, de modo a se observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Firmadas tais premissas, no caso em testilha, as partes sequer foram intimadas da possibilidade do julgamento antecipado da lide pelo Magistrado primevo, sendo totalmente surpreendidas com a prolação da sentença de mérito.

Somado a isso, a parte recorrente pugnou em momento oportuno (na petição inicial e na réplica) pela produção de prova testemunhal, mediante a realização de audiência de instrução, pedido este que não fora analisado e tampouco indeferido, de forma expressa e fundamentada, pelo juízo
a quo.

Nesse cenário, ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir pedido pela produção da prova, o juízo de Primeiro Grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) essa que foi posteriormente contrariada ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual.

Para demonstrar cito trecho da r. sentença:

“Pois bem. Embora constatada a relação jurídica de armazenagem entre as partes, entendo que razão assiste à parte ré,
posto que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que todas as sacas supostamente depositadas junto à ré foram efetivamente entregues.

Analisando minuciosamente as notas fiscais apresentadas, de ID. 14184655 até ID. 14184668, verifico que nenhuma delas possui assinatura de nenhum dos réus, nem mesmo de seus representantes, restando vazios todos os campos de assinatura pertinentes ao recebedor da mercadoria.

Desta forma, não se pode afirmar que as notas fiscais preenchidas pelos autores de forma unilateral e sem o aval da parte ré possuem legitimidade para consubstanciar a efetiva existência de entrega da mercadoria nos moldes expostos pela parte autora.

Ademais, a alegação da parte autora de que o veículo responsável pelo transporte das sacas de café pertencia à ré CEGIL também não se refuta incontestável, posto que existe apenas o preenchimento dos dados do veículo em notas fiscais, novamente sem nenhum tipo de assinatura, carimbo ou chancela da empresa ré.

Caberia à parte autora apresentar tais notas com a assinatura do suposto motorista, dos carregadores, suas credenciais ou até mesmo a prova testemunhal destes, confirmando a retirada dos produtos junto à parte autora e seu consequente depósito no armazém da ré, em consonância com a quantidade e qualidade especificada nas notas fiscais
.

(...)

Portanto, a ausência de prova documental não comprova a efetiva entrega e o consequente depósito das sacas de café.”

Nesse passo, é certo que o deferimento da produção de provas depende de avaliação do julgador dentro do quadro fático existente e da necessidade de sua elaboração. Dessa maneira, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas,
deferindo ou não a sua realização,
o que não ocorreu nos presentes autos, visto que o juiz
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide sem se manifestar acerca do seu cabimento e dos requerimentos de produção de provas formulados pelas partes.

Dessa forma, considerando que não foi oportunizado às partes a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constato a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da parte ora recorrente.

A propósito, cito os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Reconhecimento da insubsistência do crédito tributário e descabimento da multa aplicada. Improcedência na origem. Inconformismo. Preliminar de cerceamento de defesa. Sentença que resolveu a lide antecipadamente com base na ausência de prova quanto a ilegitimidade da cobrança e incompatibilidade entre as autuações e valores cobrados, deixando de se manifestar sobre pedido de produção de prova pericial requerido pela embargante.
Julgamento antecipado que pressupõe a suficiência do conjunto probatório, desautorizando, via de consequência, que a decisão se paute na ausência de provas. Lineamento doutrinário e precedentes do A. STJ.
Prova pericial que, ademais, parece ter o condão de contribuir para o esclarecimento do impasse ante aos inúmeros documentos trazidos aos autos pela embargante. Necessidade de realização de perícia para averiguar a regularidade das operações de entrada e saída de mercadorias. Indeferimento que configura cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedente desta C. Câmara. Nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem. Recurso da embargante provido.
(TJSP; APL-RN 1002183-12.2018.8.26.0481; Ac. 13742172; Presidente Epitácio; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 08/07/2020; DJESP 24/01/2023; Pág. 6660)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DA PARTE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA DECISÃO NÃO SURPRESA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DAR PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. (...) 2 - Prefacialmente, alegou o recorrente, questão prejudicial de mérito, ou seja, a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a ação foi julgada sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. 3 - O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do código de processo civil.
Entretanto, o julgamento prévio da demanda sem dilação probatória deve ser precedido de manifestação do julgador, devidamente fundamentada, evitando-se a prolação de decisões surpresas configurando cerceamento ao direito de defesa das partes
. 4 -
Ressai dos autos que houve o julgamento abreviado do mérito, sem prévio anúncio, a despeito de requerimento expresso do promovente para produção de provas, inclusive através de depoimento de testemunhas.
5 - Desta forma, resta evidenciado que a sentença proferida pelo magistrado de origem incorreu em nulidade ao realizar o julgamento antecipado da lide, sem anúncio prévio através de despacho saneador, em confronto ao que determina o art. 357 do código de processo civil, o que se revela ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC/15). 6 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJCE; AC 0050023-54.2020.8.06.0050; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 22/11/2022; DJCE 01/12/2022; Pág. 239)
(grifei)

___________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SINOPSE FÁTICA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS PARA PROJETO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA NÃO CONCLUSÃO DO SERVIÇO. OBRA CONCLUÍDA POR OUTRO PRESTADOR, INVIABILIZANDO A PERÍCIA IN LOCO. (...) 2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 3.
No caso, o juízo não oportunizou a produção de novas provas, consignando que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental e, na sentença, julgou os pedidos iniciais improcedentes, sob fundamento de que o objeto de prova somente seria esclarecido mediante a produção de prova pericial no local, concluindo que as provas documentais acostadas aos autos se mostram insuficientes para demonstrar o direito autoral.
3.1. Na hipótese, o ponto central da controvérsia não foi esclarecido pela prova documental, o que não quer dizer que não o seriam por meio de outros meios de provas. (...) 3.3.
O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem oportunizar às partes sobre a tal produção, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal.
3.4. Precedente: 5.
Importa em cerceamento de defesa a improcedência do pedido por ausência de provas quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio do despacho saneador, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído
. 6. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §3º, CPC). 7. Recurso conhecido e provido. (07316614920218070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, DJE: 15/08/2022). 4. Recurso provido.
(TJDF; APC 07051.17-87.2022.8.07.0001; Ac. 164.7160; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 30/11/2022; Publ. PJe 14/12/2022)
(grifei)

Nesse diapasão, considerando que não houve por parte do juízo primevo avaliação prudente quanto às provas que pretendia a parte apelante produzir ao julgar antecipadamente a lide, entendo que a anulação do comando sentencial é medida que se impõe, notadamente para se conferir maior efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ressalto que, ainda que impossível conhecer qual o impacto que a realização da referida prova teria para o deslinde da causa, certo é que sua produção oportunizaria aos autores maior chance em demonstrar os fatos por eles alegados.

Sendo assim, em se tratando a hipótese de julgamento antecipado de causa que não estava madura para tanto, é de rigor a anulação da r. sentença por
error in procedendo
.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.